Tribunal: STF
Processo: ADI 3889
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Parecer de Tribunal de Contas estadual que excluiu o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a folha de pagamento de servidores, da receita corrente líquida e do limite de despesa com pessoal.



    1.  Ação direta contra o Parecer Prévio nº 56, de 5 de dezembro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), que determinou que se excluísse, da receita corrente líquida e do limite de despesa com pessoal, o Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre a folha de pagamento de servidores do Estado e dos seus Municípios.



    2.  Ato de caráter normativo. As decisões proferidas pela Corte de Contas de Rondônia em processos de consulta possuem caráter normativo (art. 1º, § 2º, da Lei Complementar estadual nº 154/1996), podendo, portanto, ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. No mesmo sentido: ADI 1.691-MC, Min. Moreira Alves, j. em 30.10.1997.



    3.  Ausência de ofensa meramente reflexa à Constituição. A alegação do requerente é a de que o parecer normativo exarado pelo Tribunal de Contas estadual conflita com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), editada pela União no exercício da competência conferida pelo art. 24, I, da CF/1988. De fato, segundo esse dispositivo constitucional, compete à União a edição de normas gerais sobre direito financeiro, cabendo aos Estados e Municípios tão somente as suplementar. Assim, na eventualidade de o Parecer Prévio nº 56/2002 do TCE-RO – ato normativo estadual – contrariar a Lei de Responsabilidade Fiscal, estar-se-á diante de ofensa direta à Constituição.



    4.  Inconstitucionalidade formal. O conceito de receita corrente líquida previsto no art. 2º, IV e alíneas b e c, da Lei de Responsabilidade Fiscal não exclui o imposto de renda retido na fonte incidente sobre a folha de pagamento de servidores do Estado e dos Municípios. Ademais, o art. 18, § 3º, estabelece que, na apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção. Por fim, o art. 19, § 1º, prevê um rol taxativo de deduções do limite de despesa com pessoal, em que não se insere o imposto de renda retido na fonte incidente sobre a folha de pagamento dos servidores dos entes.



    5.  Ato normativo estadual, distrital ou municipal não pode dispor de modo diverso do legislador federal a respeito da matéria, seja para fixar outros conceitos de receita corrente líquida ou de despesa total com pessoal, seja para alterar os limites quantitativos de certas despesas ou permitir deduções para além dos parâmetros da lei complementar editada pela União.



    6.  Desse modo, o Parecer Prévio nº 56/2002 do TCE-RO, ao excluir o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a folha de pagamento de servidores do Estado e dos seus Municípios, do conceito de receita corrente líquida e do limite de despesa com pessoal, incorre em vício de inconstitucionalidade formal, por afronta aos arts. 24, I, e 163, I, da CF/1988.



    7.  Procedência do pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade formal do Parecer Prévio nº 56, de 5 de dezembro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



    8.  Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional norma estadual, distrital ou municipal que exclua o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, da receita corrente líquida, da despesa total com pessoal e da verificação do limite de despesa com pessoal, em contrariedade aos arts. 2º, IV, 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal)”.